Tribunal: TJPA
Processo: 0000710-93.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000710-93.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000710-93.2019.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA

ADVOGADO: DIORGEO ROCHA – OAB/PA 12.614

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/PA 18.629

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não impugnado o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2.

Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA JOSE DA SILVA SANTANA, objetivando a reforma da sentença de id. 13728102, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Repetição de Indébito o c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta de peça inicial (Id. 2499157 - Pág. 2) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, no valor de R$ 2.193,25, sem o seu consentimento, através do contrato número 1488485. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença (Id. 13728102), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 13728103, onde alega em apertada síntese que a instituição financeira não obteve êxito em demonstrar a validade da avença, não subsistindo a dívida cobrada.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 13728105, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº 1488485 fora comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pela autora (id. 13728090), bem como, os documentos pessoais da parte autora e declaração de residência (id.

13728086 e 13728087).

De igual modo, conforme se extrai do documento de Recibo de Pagamento, juntado no id. 13728089 - Pág. 1, verifico que foi creditado o valor do empréstimo, diretamente na conta bancária da apelante.

Destaco que a referida transação foi devidamente registrada no Sistema de Pagamentos Brasileiro (STR/PAG), sob o número de controle: 201310019824667.

O STR é o sistema que permite que clientes de diferentes instituições financeiras ou de pagamento transfiram recursos via TED entre eles.

Conforme consta no site do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/str
), o Sistema de Transferência de Reservas (STR) é o coração do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), onde ocorre a liquidação final de todas as obrigações financeiras no Brasil.

A transferência de fundos no STR é irrevogável, isto é, só é possível “desfazer” uma transação por meio de outra transação no sentido contrário. Além disso, para garantir a solidez do sistema, no STR não há possibilidade de lançamentos a descoberto (não se admite saldo negativo).

Deste modo, o STR, regulamentado pela Resolução BCB 105/2021, é um sistema que faz liquidação bruta em tempo real (LBTR), ou seja, que processa e liquida transação por transação.

Portanto, simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado, com a quitação dos empréstimos anteriores.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Ademais, a tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo também não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente em 2019 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que perpetuaram entre os anos de 2013 à 2019.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por aproximadamente cinco anos.

De igual modo, verifico que as quatros assinaturas: posta no contrato ora questionado (id. 14533563), no instrumento de procuração (id. 2499157 - Pág. 19), na carteira de identidade (id. 2499157 - Pág. 20) e, na Declaração de Residência (id. 13728087 - Pág. 1), são bem parecidas, para não se dizer idênticas, sendo, portanto, descabida a alegação de divergência gritantes entre elas.

Portanto, simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023